Tribunal: TJSP
Processo: 2105259-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105259-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante RICARDO
ANTERO LOUREIRO, é agravada CHEILA SEBASTIANA OLIVEIRA AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105259-52.2020.8.26.0000 - Voto no 2363
2
VOTO no: 2363
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2105259-52.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: RICARDO ANTERO LOUREIRO
AGRAVADA: CHEILA SEBASTIANA AMORIM SILVA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: BRUNO PAES STRAFORINI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXECUTADA
QUE
OBTÉM
A
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
EM
SEU
BOJO.
CONCESSÃO QUE SE OPERA COM EFEITOS EX
NUNC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS AO CABO DA FASE
DE CONHECIMENTO QUE, PORTANTO, SEGUEM
EXIGÍVEIS. PROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra r.
decisão que determinou a suspensão da fase de cumprimento de sentença, dada a justiça
gratuita deferida à executada, enquanto viger. Sustenta que a benesse não retroage. A
cobrança é de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em momento anterior, que
permanecem exigíveis. Tem direito a eles.
Veio contraminuta.
É o relatório.
O cumprimento de sentença (processo sob autos no
0005294-62.2019.8.26.0068) cuida apenas dos honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor do exequente ao cabo da fase de conhecimento do processo sob
autos no 1013191-95.2017.8.26.0068. O título judicial foi proferido em 27 de dezembro
de 2018, com trânsito em julgado em 20 de março de 2019.
Admitida a cobrança em 15 de maio de 2019, no dia 06
seguinte a executada opôs embargos de declaração, almejando a justiça gratuita “como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105259-52.2020.8.26.0000 - Voto no 2363
3
consta de sua defesa” (sic). Da negativa em 1a Instância ela recorreu, tendo esta E.
Câmara lhe concedido o benefício em 09 de dezembro de 2019 (Agravo de Instrumento
no 2181377-06.2019.8.26.0000; trânsito em julgado em 05 de fevereiro de 2020).
Ocorre que a concessão em lume se opera com efeitos ex
nunc, de modo que não abarca os honorários advocatícios sucumbenciais impostos à
beneficiária antes de ela lograr essa condição1. Portanto, a despeito da gratuidade de
justiça, persiste a exigibilidade da verba exequenda e deve prosseguir sua cobrança.
Proponho seja PROVIDO o agravo de instrumento.
Na tentativa de se evitar a oposição de ociosos embargos
de declaração, (i) repisa-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
1 Nesse sentido, por exemplo:
“É admissível a concessão dos benefícios da assistência gratuita na fase de execução, entretanto, os seus
efeitos não podem retroagir para alcançar a condenação nas custas e honorários fixados na sentença do
processo de conhecimento transitada em julgado” (STJ, Corte Especial: Embargos de Divergência em
Recurso Especial no 255.057/MG).
“A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que é admissível a concessão dos benefícios da
assistência gratuita na fase de execução, entretanto, os seus efeitos não podem retroceder para alcançar
as custas e os honorários fixados na sentença do processo de conhecimento, pois são conferidos ex nunc.
Precedentes” (STJ, 3a Turma: Agravo Interno no Recurso Especial no 1.687.015/MG).
“Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do
pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade” (STJ, 4a Turma: Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.619.350/PR).
“O STJ possui entendimento no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que
lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade” (STJ, 2a Turma: Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no 442.474/MG).